Tribunal: TJMT
Processo: 0004945-50.2016.8.11.0046
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0004945-50.2016.8.11.0046
RECORRENTE: PANAGIOTES SILVA ALEXOPULOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PANAGIOTES SILVA ALEXOPULOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 69313992):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS ALIADO AOS DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS – INFORMAÇÕES ANTERIORES DE QUE O LOCAL ERA UM PONTO DE VENDA DE DROGAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS POR CONSEQUÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, MODIFICAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REPRIMENDA DO RÉU REINCIDENTE MANTIDA – 3) REDUÇÃO DA PENA-BASE PRETENDIDA POR UM DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – REPRIMENDA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – 4) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PLEITO ESVAZIADO – PENA DE MULTA READEQUADA JUNTAMENTE COM A CORPORAL – 5) BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1) Não tem procedência os pedidos de absolvição do delito de tráfico ou desclassificação para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que a droga encontrada na residência do casal seria destinada a traficância, inclusive com confissão extrajudicial de um dos réus em consonância com o depoimento do policial em juízo, no sentido de que havia denúncias anteriores de que a residência era um ponto de venda de drogas, desbancando a negativa de autoria, sem deixar dúvida quanto à traficância exercida pelos réus.
2) Não se comprovando, satisfatoriamente, que os réus estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas, impõe-se o acolhimento do pleito absolutório quanto ao delito previsto no art. 35, caput, Lei 11.343/06, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
2.1) Por consequência da absolvição do delito de associação, verificando que um dos réus é primário, de bons antecedentes, não há elementos que atestem que se dedica a atividades criminosas nem integra organização para tal finalidade, faz jus à causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, modificação do regime para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; mantida a reprimenda estabelecida na sentença ao réu reincidente, que não se encontra na mesma situação favorável.
3) O magistrado, considerando desfavorável os antecedentes do réu, citando diversas condenações anteriores, majorou a pena-base conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.
4) Tendo a pena de multa sido revista e readequada quando da revisão da pena corporal, esvaziado está o pleito defensivo nesse sentido.
5) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.
6) Recursos parcialmente providos.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 71528497), o Recorrente sustenta violação aos artigos 59, caput, inciso II, e 68, caput, ambos do Código Penal e ao artigo 42, caput, da Lei n° 11343/2006, ao argumento de que “ao chancelar os termos da sentença condenatória, exasperando a pena-base em 02 (dois) anos acima da pena mínima cominada ao delito, em razão da valoração negativa atribuída a somente uma das circunstâncias judiciais (antecedentes), consubstanciando-se, pois, em decisão que fere a harmonia do ordenamento jurídico vigente, notadamente das prescrições dos aludidos dispositivos de lei federal que dizem com o modo de fixação da pena”.
Recurso tempestivo (Id. 72290464).
Contrarrazões (Id. 72697457).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavorável ao apelante Panagiotes os antecedentes, argumentando que ‘o acusado possui extensa folha de antecedentes’ (Id. 56899471 - Pág. 1).
Assim, o sentenciante fixou a pena basilar do apelante pelo delito de tráfico em 07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.
Mais adiante, ao reconhecer a reincidência do apelante, citou executivo de pena que tramita na Comarca de Comodoro - cód. 81927 (Unificação de condenações, códigos: 32098, 51606, 53538, 60594, entre outros), asseverado que não configura bis in idem o uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência, por não violação da Súmula 241/STJ.
A par desses fundamentos, não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do réu, devido às inúmeras condenações citadas pelo magistrado, a justificar a valoração negativa dos antecedentes e o incremento sob a pena-base.
Entendo, pois, que a fundamentação é idônea para justificar a elevação da pena-base nesse patamar, haja vista que a lei não estabeleceu limites fixos para o aumento na primeira fase de individualização da pena, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que a ponderação das circunstâncias judiciais não reflete um simples cálculo aritmético, mas sim o exercício da prudente avaliação do julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, limitada às balizas da pena abstratamente cominada ao tipo legal infringido, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.” (Id. 69313992).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 59, caput, inciso II, e 68, caput, ambos do Código Penal e ao artigo 42, caput, da Lei n° 11343/2006, sustenta o Recorrente que “cuidando-se de 10 (dez) circunstâncias a serem aferidas na primeira fase, o incremento em mais de 1/6 (um sexto) do piso legal previsto à espécie ou, como prefere outro segmento da jurisprudência, superior a 1/10 (um décimo), por cada circunstância judicial negativada, incidente sobre o intervalo entre o valor mínimo e máximo da pena cominada ao delito, implica em medida desproporcional, injusta e contrária aos dispositivos de lei federal ora tratados”.
Assevera que “no caso em mesa, ressumbra-se clara a ofensa aos preceitos de lei federal citados, uma vez que fixada em 02 (dois) anos acima da pena mínima do delito, unicamente em razão negativação dos antecedentes, remanescendo as demais circunstâncias favoráveis ao Recorrente, não havendo, pois, justa motivação para a elevação em patamar tão alto”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça